Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA PLANO DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FORMAÇÃO DE RESERVA DESTINADA A ASSEGURAR A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
I. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Contribuições aportadas por participantes e assistidos são destinadas legalmente à constituição de reserva voltada à provisão de benefícios de caráter previdenciário, segundo preceituam o artigo 6o, caput, da Lei Complementar 108/2001, e os artigos 1o, 9o, caput, 18, § 3o, 19, caput, da Lei Complementar 109/2001.
III. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.